Tribunal: STF
Processo: RE 681817
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Segunda Turma desproveu agravo interno. Eis a síntese:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – A apuração do valor exato dos honorários advocatícios deve ser realizada no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. 
    II – Agravo regimental improvido 
    O embargante indica como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão formalizado no julgamento do agravo regimental no agravo de instrumento nº 823.766, relator o ministro Ricardo Lewandowski, do qual fui redator, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 21 de outubro de 2011. Alega a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, ante o esgotamento da jurisdição no Supremo.
    Os embargados, não apresentaram contrarrazões – certidão de 7 de fevereiro de 2013. 
    2. Atentem para o momento da propositura dos divergentes – 29 de outubro de 2012 – para fins de incidência da norma processual. 
    Mostra-se inadequado o recurso. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra ato de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, devendo a parte comprovar a discrepância jurisprudencial na forma do disposto no artigo 331 nele contido, ou seja, via certidão ou cópia autenticada ou mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação não verificada. 
    Ao contrário do alegado, inexiste a divergência arguida. No ato impugnado, a Segunda Turma assentou, considerada a ausência de parâmetro fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, a possibilidade de fixação de verbas sucumbenciais pelo Juízo de execução. Esse acórdão não guarda relação de pertinência com o citado como paradigma, no qual os honorários advocatícios foram majorados considerada a existência de prévia definição de honorários pelo Colegiado de origem.
    A par desse aspecto, os embargos de divergência não se destinam à revisão de pronunciamento de órgão fracionário, mas, por expressa previsão legal, somente à uniformização do entendimento do Tribunal a respeito da matéria em debate. Precedente: embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 300.172/MG, relator o ministro Cezar Peluso, Plenário, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 8 de outubro de 2010. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento aos embargos de divergência.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator